Tribunal: TJDFT
Processo: 0716623-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0716623-29.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO, RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO AGRAVADO: LEILA GOMES DE BARROS REGO DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO e RAFAEL DE ALENCAR ARARIPE CARNEIRO contra decisão exarada pela MM. Juíza de Direito da 22a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0739279-11.2022.8.07.0001, proposta pelos agravantes em desfavor de LEILA GOMES DE BARROS REGO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 155151714, integrada pela ID 156217363 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau determinou a suspensão da tramitação do feito de origem até o julgamento do Agravo de Instrumento 0712381-27.2023.8.07.0000, ao fundamento de que a decisão hostilizada não se encontra preclusa. Em suas razões recursais, os agravantes aduzem, em síntese que, não tendo sido concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao mencionado agravo de instrumento, deve o cumprimento provisório de sentença prosseguir. Ao final, o agravante postulou a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado prosseguimento dos autos de origem. Em provimento definitivo, requer o provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal vindicada no recurso. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A situação dos autos não se amolda à nenhuma das elencadas no dispositivo acima transcrito. A princípio, a decisão que determina a suspensão do processo seria irrecorrível, somente podendo ser levada à apreciação das instâncias superiores ante a impetração de mandado de segurança. Noutro giro, verifica-se que o Código de Processo Civil previu, textualmente e em numerus clausus, as seis hipóteses em que decisões interlocutórias seriam irrecorríveis, a saber: art. 138, caput; art. 950, §3o; art. 1.007, §6o; art. 1.031, §§2o e 3o; e, finalmente, art. 1.035, caput. A par das discussões acerca da natureza taxativa ou exemplificativa do rol do artigo 1.015 do CPC, prevaleceu em nosso sistema jurídico o entendimento de que, embora taxativo, o elenco comporta interpretação extensiva, já que o mandado de segurança não é o meio processual mais adequado para que se provoque o reexame da questão ventilada em decisão interlocutória. Sob a ótica da utilidade do julgamento do recurso diferido, revela-se inconcebível, a partir do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que apenas algumas poucas hipóteses taxativamente arroladas pelo legislador sejam objeto de imediato enfrentamento. Nesse sentido é o conteúdo decisório do Tema 988 do STJ: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Assim, atendidos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade do provimento jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção do art. 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação de tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. No caso em apreço, encontram-se configurados os requisitos para a concessão de tutela de urgência. Em consulta aos autos 0712381-27.2023.8.07.0000, de minha relatoria, verifiquei que não foi concedida a antecipação da tutela recursal pleiteada pela agravante. Restou consignado que não se verificou a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal, o que tornou inviabilizado o sobrestamento da eficácia da r. decisão vergastada naqueles autos. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves1: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo Existem duas espécies de efeito suspensivo: (i) próprio, previsto em lei e que não depende de nada para ser gerado; e (ii) impróprio, quando, em regra, o recurso não o possui e é obtido no caso concreto, a partir de decisão judicial quando verificado o preenchimento de requisitos legais. O agravo de instrumento, em regra, é desprovido de efeito suspensivo. Assim, tal efeito somente existirá a partir da decisão que o conceder: é, portanto, um pronunciamento de natureza constitutiva, com efeitos ex nunc. Ademais, nos termos do art. 995 do Código de Processo Civil, salvo quando houver disposição legal ou decisão judicial em sentido contrário, o recurso não impede que a decisão impugnada produza efeitos. Dessa forma, a decisão impugnada nos autos 0712381-27.2023.8.07.0000, em razão da não atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto e da não concessão de antecipação de tutela recursal, deveria produzir seus efeitos, uma vez que não se verificam hipóteses jurídicas aptas a ensejar o sobrestamento. Ressalte-se que não se reputam configuradas nenhuma das hipóteses do artigo 313 do Código de Processo Civil que justifique a paralisação dos autos de referência, mormente a ocorrência de prejudicialidade externa, prevista no inciso V do dispositivo legal mencionado. As questões prejudiciais constituem-se em premissas lógicas da sentença e reúnem condições suficientes para serem objetos de ação autônoma, circunstância que não se coaduna com o caso em análise, pois se trata de situação decorrente do sistema recursal e seus efeitos. Portanto, em um exame sumário dos argumentos e documentos apresentados pela agravante, observa-se estar caracterizada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Pelas razões expostas, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para que seja dado imediato prosseguimento ao processo de referência. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 22a Vara Cível de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelos agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10 ed. Salvador: Ed. Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590. Brasília/DF, 8 de maio de 2023 às 19:35:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora